Tribunal: STF
Processo: Rcl 65141
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 842.844-RG/SC (TEMA RG Nº 542). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Orcali Recursos Humanos Ltda., contra decisão proferida pela Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0000688-45.2016.5.12.0000, pela qual teria sido aplicada incorretamente tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 842.844-RG/SC, Tema nº 542 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, é parte ré nos autos de ação rescisória movida pela ora beneficiária, Vanusa Schiavini Grando, visando rescindir decisão proferida pela 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em ação trabalhista que afastou pagamento de indenização substitutiva por suposta estabilidade gravídica.
 
 3.	Aduz violação manifesta ao art. 10, inc. II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Alega que o Tribunal Regional de origem cometeu erro de fato, por ter compreendido que a recusa à reintegração acarretou a consequente renúncia da estabilidade.
 
 4.	Assevera tratar-se de contrato temporário e que não ocorreu dispensa arbitrária. Entende inaplicável o enunciado nº 244 da Súmula do TST. Sustenta aplicação equivocada do Tema nº 542 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que se trata de empresa privada e que o vínculo da empregada era temporário.
 
 5.	Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo de origem e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para confirmar a medida liminar e cassar o ato impugnado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 9.	No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado aplicou incorretamente o Tema RG nº 542 do ementário da Repercussão Geral, julgado no RE nº 842.844-RG/SC, no qual fixada a seguinte tese:
 
“A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado.”
 (RE nº 842.844-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/10/2023, p. 06/12/2023).
 
 10.	Por sua vez, o acórdão apontado como reclamado foi proferido pela Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho que acolheu os embargos de declaração, para suprir omissão, sem, contudo, conceder efeitos modificativos ao provimento do recurso ordinário interposto, que reformou acórdão regional e julgou procedente pleito rescisório, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 4, p. 20-37; grifos e destaques do original):
 
“(...) Alega a ré omissão no acórdão porque não se manifestou sobre alegações deduzidas em contrarrazões. Entende que o Acórdão foi omisso quanto à aplicação da Súmula 244 do TST, especialmente porque, mesmo que a Súmula em questão tenha aplicabilidade aos contratos por prazo determinado, não há que se falar na sua aplicabilidade quando o contrato de trabalho tiver por base a Lei nº 6.019/1974. Requer, se for o caso, o efeito modificativo no Julgado, bem como requer a manifestação deste E. Tribunal quanto à interpretação e para que sejam pré-questionados os dispositivos alhures, quais sejam: Súmula 410 do TST, Orientação Jurisprudência nº 136 do TST SBDI–II e artigo 966, §1º, do CPC, bem como a aplicabilidade da Súmula 244, III, do TST e a Tese IAC nº 022 do TST. 
Assiste-lhe razão, quanto à existência de omissão, mas não quanto ao pedido de concessão de efeitos modificativos ao julgado.
(...)
Passo a suprir omissão no tocante às alegações apresentadas nas contrarrazões do recurso ordinário no sentido de “a proteção inserida no art. 10 do ADCT veda a “dispensa arbitrária ou sem justa causa” da empregada gestante. Como, entretanto, a pactuação existente entre as partes era a termo, seu escoamento natural, com a cessação do contrato de trabalho tão somente pelo decurso do prazo ajustado para a sua duração não corresponde à dispensa arbitrária ou sem justa causa, até mesmo porque nem mesmo dispensa há nesta hipótese. Destarte, em razão da validade do contrato de trabalho temporário e a incompatibilidade entre os institutos da estabilidade provisória e os contratos a termos, não há como ser acolhida a pretensão da recorrente.” (fls. 572)
No caso dos autos, a reclamante foi contratada por prazo determinado (de 24/7/2014 a 21/10/2014). No dia 15/9/2014, realizou uma ultrassonografia obstétrica, que confirmou a gravidez e contava com 12 semanas e 5 dias de gestação. Em 22/10/2014, o contrato extinguiu-se pelo decurso de prazo. 
De fato, eram dois os fundamentos de defesa da presente ação rescisória que pretende rescindir a decisão que negou o direito à estabilidade provisória da empregada gestante: 1) a circunstância de o acórdão rescindendo consignar que se trata de término regular do prazo do contrato temporário regido pela Lei nº 6.019/74, bem como, de qualquer sorte, 2) a recusa da gestante a retornar ao emprego, embora oferecida a oportunidade pela empresa.
(...)
Tendo sido sucumbente apenas a autora quanto à rejeição total do pedido da ação rescisória, não seria exigível da ré a interposição de recurso ordinário, tendo o recurso ordinário interposto pela autora apreciado no acórdão ora embargado devolvido todos os fundamentos de defesa, na forma do art. 1.013, § 2º, do CPC. 
Quanto ao primeiro fundamento, inexistência de estabilidade por se tratar de contrato temporário, também se pode divisar violação manifesta do art. 10, II, “b”, do ADCT pela decisão rescindenda, tanto quanto já reconhecido quanto ao primeiro fundamento, renúncia à garantia constitucional.
Em primeiro lugar, porque a controvérsia a respeito do direito ou não à estabilidade da gestante se se trata de regular fim do prazo do contrato de trabalho temporário disciplinado na Lei nº 6.019/74, no âmbito desta Corte, só foi finalmente solucionada em 18/11/2019, muito após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, em 2016, quando o Tribunal Pleno do TST, apreciando Incidente de Assunção de Competência decidiu, por maioria, fixar a tese jurídica de que "É inaplicável ao regime de trabalho temporário, disciplinado pela Lei n.º 6.019/1974, a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante, prevista no art. 10, II, 'b', do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" (IAC-5639-31.2013.5.12.0051, Tribunal Pleno, Redatora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DEJT 29/7/2020).
Tal circunstância demonstra que a pretensão deduzida na ação rescisória, por se fundamentar em violação literal do artigo 10, II, “b” do ADCT, dispositivo constitucional, para além de não encontrar o óbice Súmula 83, I, do TST, não entra em confronto com nenhum pronunciamento com efeito vinculante emanado do Supremo Tribunal Federal existente à época em que proferida a decisão rescindenda.
Em segundo lugar, porque a matéria, por ora, ainda suscita intensa e atual controvérsia, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente, em 5/10/2023, apreciando o Tema 542 da repercussão geral, conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe provimento, fixando a seguinte tese jurídica:
(...)
Conquanto estivesse em apreciação contrato de trabalho por tempo determinado celebrado com a Administração Pública, certo é que constou da tese jurídica a expressão “independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo”. 
Assim, está correto o acórdão embargado que acolheu a pretensão rescisória por violação literal do artigo 10, II, “b”, do ADCT. 
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para suprir omissão, nos termos da fundamentação, sem concessão de efeitos modificativos ao julgado. (...)”
 
 11.	Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.
 
 12.	Nos termos do art. 988, 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 

 13.	Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR (DJe 11/04/2017), no qual nos elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 

 14.	Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).

 15.	Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, no processo objeto desta reclamação, constata-se que o recurso extraordinário, em face do acórdão reclamado, foi o último recurso interposto, em 11/12/2023, sendo que o sistema de consulta sequer acusa o lançamento de intimação para contrarrazões. Tem-se, dessa forma, por não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias. 

 16.	Assim, não há como entender percorrido o iter processual na hipótese em que sequer foram interpostos novos recursos após a negativa de provimento à apelação. Nesse sentido:

"RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl nº 52.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 07/11/2022).
 
 17.	Ademais, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
 18.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
 19.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator